Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002382-54.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (EMBARGANTE), EDUARDO BROETTO MARQUES - CPF: 989.466.500-44 (ADVOGADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (EMBARGANTE), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (EMBARGADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (EMBARGANTE), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (EMBARGADO), EDUARDO BROETTO MARQUES - CPF: 989.466.500-44 (ADVOGADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1002382-54.2020.8.11.0037 oposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração

– Primavera do Leste

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional

Embargados:
Edemar Otávio Horn e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO – DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da contraminuta recursal, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 2.036.560/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.05.2022 - negritei)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1002382-54.2020.8.11.0037 oposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração

– Primavera do Leste

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional

Embargados:
Edemar Otávio Horn e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
contra o v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo interno aviado pelos ora embargados, sob o argumento de estar eivado de vício.

O embargante alega, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, diante do desprovimento do agravo interno interposto pelos embargados, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 124795667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1002382-54.2020.8.11.0037 oposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração

– Primavera do Leste

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional

Embargados:
Edemar Otávio Horn e outra.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, o
embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, diante do desprovimento do agravo interno interposto pelos embargados, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Entretanto, basta uma simples análise da contraminuta apresentada pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer pedido no tocante à majoração dos honorários.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, não sendo a matéria dos embargos suscitada nas contrarrazões do agravo interno, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do apelo e das contrarrazões, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(RED n. 1004028-75.2018.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, j. 13.04.2022 - negritei)

Sem embargos, ainda que assim não fosse, esclareço ao embargante que a verba sucumbencial prevista no art. 85, §11, do CPC, não incide quando do julgamento do agravo interno, mormente considerando que a majoração está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal e não em cada recurso interposto no mesmo grau.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, não haverá majoração de honorários de sucumbência quando do julgamento do agravo interno ou embargos de declaração, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3.
Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração
.

Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.036.560/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.05.2022 - negritei)

Sendo assim, não há como a parte embargante discutir neste momento processual a matéria referente à majoração dos honorários.

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no agravo interno e na contraminuta.

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
rejeito
o recurso.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022